Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. DÍVIDA DE ALUGUEL, MULTA E ACESSÓRIOS CONTRATUAIS DOCUMENTADOS. TÍTULO EXECUTIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA.

1. O crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel contratado, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII).

2. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1o).

3. Verificada ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, desconstitui-se a antecipação de tutela concedida pelo Relator originário como consequência do não provimento do recurso.

4. Recurso conhecido e não provido.